Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) EM RELAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADO PORTADOR DE HEPATOPATIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE LAUDO OFICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de concessão de isenção, por meio de tutela antecipada, para que seja obstada a retenção, em folha de pagamento de proventos de aposentadoria, do valor do Imposto de Renda, nos moldes do art. 6o da Lei no 7.713/1988.
2. O Juiz é soberano para avaliar, sem prévia tarifação, o conjunto fático e probatório dos casos que são submetidos ao seu exame, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotado no processo civil brasileiro, nos moldes do art. 371 do CPC.
3. Nesses casos, a avaliação da possibilidade de concessão da isenção dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e pode ser examinada a par dos elementos probatórios coligidos aos autos pelo demandante. Precedente consolidado no enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 472 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.